Tribunal: STJ
Processo: 5013161-51.2017.4.04.7112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936165 - RS (2025/0173838-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SANDRO SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
INAPLICABILIDADE
SÚMULA 211/STJ. TEMA 629/STJ.
NO CASO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a
3.
qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em
razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
O prequestionamento implícito não está configurado quando há ausência de debate específico
4.
pelo Tribunal sobre dispositivos legais indicados como violados, apesar dos embargos
declaratórios.
Agravo interno desprovido.
5.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
23/10/2025
29/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51911952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: a98d93f8-db0f-4e4e-8513-2257b55bccfe

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51911952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 30/10/2025 19:08:15
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: a98d93f8-db0f-4e4e-8513-2257b55bccfe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2936165 - RS (2025/0173838-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SANDRO SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS
: ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO AUSENTE.
INAPLICABILIDADE
SÚMULA 211/STJ. TEMA 629/STJ.
NO CASO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO AFASTADO. AGRAVO DESPROVIDO.
Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1.
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente,
2.
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.
A ausência de efetivo debate no Tribunal de origem a respeito da matéria objeto do recurso, a
3.
qual nem sequer foi suscitada nos embargos declaratórios, impede a abertura da via especial, em
razão do não preenchimento do requisito constitucional do prequestionamento.
O prequestionamento implícito não está configurado quando há ausência de debate específico
4.
pelo Tribunal sobre dispositivos legais indicados como violados, apesar dos embargos
declaratórios.
Agravo interno desprovido.
5.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SANDRO SILVEIRA GONÇALVES
contra decisão monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, assim ementada (e-STJ, fl. 1.201):
Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INCIDÊNCIA DA
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
AUSENTE.
INAPLICABILIDADE NO
SÚMULA 211/STJ. TEMA 629/STJ.
CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
O agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 1.219-1.228), sustenta a existência
de omissão no acórdão recorrido, pois não enfrentou as alegações relativas à validade
do perfil profissiográfico previdenciário (PPP), ao indeferimento da prova pericial e à
aplicação do Tema 629/STJ.
Alega a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ, porque todas as premissas já estão
devidamente delimitadas no acórdão de origem, não havendo falar em reanálise de fatos
ou provas, mas tão somente avaliar se a aplicação da legislação.
Defende que o documento apontava a exposição a agentes químicos, mas foi
desconsiderado pela instância de origem; assim evidenciada a "ocorrência do
cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial essencial à demonstração da
efetiva exposição a agentes nocivos no período de
a
laborado na
15/05/2014
15/09/2014,
empresa Comercial OTM Ltda" (e-STJ, fl. 1.221).
Assevera "acerca da aplicação da tese fixada no
que
Tema 629/STJ,
determina a extinção do feito sem resolução do mérito quando não há prova eficaz nos
autos, hipótese que se amolda ao caso concreto, em que o pedido foi julgado
improcedente sem a devida instrução probatória" (e-STJ, fl. 1.221).
Busca, assim, a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo colegiado.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 1.264).
É o relatório.
VOTO
Os argumentos do agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da decisão
recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
De início, quanto à produção de provas e ao cerceamento de defesa, o
Tribunal Regional Federal da 4a Região decidiu da seguinte forma (e-STJ, fl. 1.051 – sem
destaque no original):

Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, a quem
caberá, nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, de ofício ou a
requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Por sua vez, o artigo 355, inciso I, do mesmo diploma processual, estabelece
que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença, quando a
questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não
houver necessidade de produzir prova em audiência.
Em princípio, compete ao julgador
decidir acerca da necessidade de
a quo
produção da prova, porquanto é o seu destinatário e a ele cabe deliberar sobre
os elementos necessários à formação do próprio convencimento.
Dessa forma, não se configura cerceamento de defesa quando o conjunto
probatório dos autos é suficiente para formação da convicção do magistrado.
No caso concreto, alega o apelante a ocorrência de cerceamento de
defesa a partir do indeferimento da prova pericial requerida, relacionada à
análise da especialidade dos períodos laborados nas empresas COND.
PAULO L. MORASSUTTI E OUTROS, CONSTRUTORA DALMAS LTDA,
COND. JARDIM SÃO PEDRO e COMERCIAL OTM LTDA. Com relação ao
período laborado na empresa COND. JARDIM SÃO PEDRO, observo que
foram acostados aos autos o PPP (evento 65, PPP5), Laudos PCMSO e
PPRA (evento 65, LAUDO4, p. 18; evento 65, LAUDO3, p. 12), Laudos
supostamente similares (evento 1, PROCADM7, p. 64; evento 86,
LAUDO5, evento 86, LAUDO3).​ No que toca ao período laborado na
empresa COMERCIAL OTM LTDA, foi acostado aos autos o PPP (evento
1, PROCADM7, p. 99)​.
À luz dos elementos de prova presentes, tenho que a produção de prova
pericial não seria útil à resolução da controvérsia, pelo que não
reconheço a ocorrência de cerceamento de defesa, no caso.
Por outro lado, registro que a alegação de cerceamento de defesa vem
coligada com requerimento de produção de prova pericial visando aferir as
reais condições da prestação laboral para as empresas COND. PAULO L.
MORASSUTTI E OUTROS, CONSTRUTORA DALMAS LTDA.
Segundo o artigo 282, §2o, do Código de Processo Civil, quando puder decidir
o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não
a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Portanto,
postergo o exame da alegação para o momento em que o mérito da apelação
for apreciado neste voto.
Assim, o Tribunal Regional entendeu que a realização de prova pericial é
dispensável, por não ser útil à resolução da controvérsia. Logo, à luz do princípio do livre
convencimento motivado, compete ao juiz avaliar, de forma fundamentada, a
necessidade de eventual complementação das provas constantes nos autos.
Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

Para alterar a conclusão do acórdão impugnado acerca da prescindibilidade
da perícia, seria imprescindível reexaminar as circunstâncias fáticas do caso, providência
inviável no recurso especial, conforme dispõe a
"a pretensão de
Súmula n. 7/STJ:
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE SERVIÇO.
ATIVIDADE ESPECIAL. PRESSÃO ATMOSFÉRICA NÃO COMPROVAÇÃO.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-
probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial."
2. Caso em que o Tribunal de origem decidiu a questão pertinente à não
comprovação do tempo de serviço de atividade especial, em razão da
exposição ao agente nocivo "pressão atmosférica", com base na
realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório constante
nos autos (PPP), de modo que a inversão do julgado demandaria o
reexame de prova.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.225.930/SP,
Turma, julgado em
DJE em
- sem destaque no original).
4/9/2023,
6/9/2023
Além disso, o presente caso não se amolda ao
uma vez que,
Tema 629/STJ,
em relação ao período postulado, houve o julgamento de mérito.
Nesse sentido o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOAGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA PORIDADE RURAL. COISA
JULGADA MATERIAL. INAPLICABILIDADEDO
ACÓRDÃO
TEMA 629/STJ.
EM
CONFORMIDADE
COM
OENTENDIMENTO
DESTA
CORTE.
AGRAVOINTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA
SÚMULA 83/STJ.
PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento
dos REsps 1.352.721/SP e 1.352.875/SP,
da relatoria do
Tema 629/STJ,
eminente Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, o seguinte: a
ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme
determina o
do
implica a carência de pressuposto de
art. 283
CPC/1973,
constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua
extinção sem o julgamento do mérito (
IV, do
e a
art. 267,
CPC/1973)
consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art.268
do CPC), caso reúna os elementos necessários à tal iniciativa.
2. Não é caso de aplicação do precedente vinculante formado no
Isso porque a demanda ajuizada anteriormente teve seu
Tema 629/STJ.
Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

mérito julgado, formando coisa julgada material. Portanto, como não foi
adotada a tese da coisa julgada
, a existência
secundum eventum probationis
de nova prova não autoriza a rediscussão da questão. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.887.906/PR,
Desembargador Convocado do Trf5, Primeira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJE de 24/2/2022 - sem destaque no original).
Ademais, quanto à violação aos arts. 320 e 485, IV, do
em razão
CPC/2015,
da falta do indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o recurso especial,
incidindo o teor da
"inadmissível recurso especial quanto à questão
Súmula 211/STJ:
que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal
".
a quo
Cumpre ressaltar que, ainda que o agravante alegue o prequestionamento
implícito das matérias, verifica-se que este não está configurado quando há ausência de
debate específico pelo Tribunal de origem sobre dispositivos legais indicados como
violados, apesar dos embargos declaratórios – como na hipótese.
Veja-se:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022, TODOS DO
ALEGAÇÕES
CPC/2015.
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
OFENSA AO ARTIGO 85, § 3o, DO
EXEGESE NÃO
CPC/2015.
ENFRENTADA
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS, DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Com efeito, o agravante, nas razões recursais, afirma que os arts. 489 e
1.022 do CPC foram violados, mas não indica as normas jurídicas que
deixaram de ser apreciadas pela instância de origem ou sobre as quais recairia
a suposta negativa de prestação jurisdicional, nem demonstra a relevância
delas para o julgamento do feito. Assim, éinviável o conhecimento do Apelo,
ante o óbice da Súmula 284 /STF.
2. No mérito, a alegada contrariedade ao
§ 3o, incisos I a IV, do CPC,
art. 85,
não foi objeto de expressa consideração pelo acórdão recorrido, tampouco o
tema foi objeto de específica impugnação em sede de embargos de declaração
opostos pelo contribuinte. Ao se compulsar as razões dos aclaratórios opostos
às fls. 1.581/1. 588 (e-STJ), verifica-se que a embargante, ora recorrente, não
suscitou a existência de qualquer omissão quanto a eventual incidência do
artigo 85, § 3o, incisos I a IV, do
A irresignação oposta pela
CPC/2015.
embargante se fundou em um suposto erro material do aresto recorrido ao ter
adotado premissa diversa da defendida pela ora recorrente, qual seja: a
desnecessidade da ação individual ser proposta antes do julgamento da ação
Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

coletiva. Veja que nas razões dos aclaratórios, não há qualquer consideração a
respeito da regra de incidência dos honorários sucumbenciais em desfavor da
fazenda pública, e tampouco um pedido para o reexame de sua incidência no
caso em tela.
3. Portanto, concernente a alegada violação ao
§ 3o, do CPC, verifica-
art. 85,
se que o acórdão proferido posteriormente a oposição dos aclaratórios, não
adentrou no tema a respeito da incidência dos parâmetros normativos para a
fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública,
porquanto não fora provocado para tanto, já que o recorrente ao arrazoar os
aclaratórios às fls. 1.581/1. 588 (e-STJ) não pugnou pela supressão de uma
omissão concernente a exegese do artigo 85, § 3o, do CPC/2015.
4. Logo, não se constatando do acórdão recorrido (fls. 1.568/1.572 e-STJ),
a referência quanto a matéria indicada no recurso especial e tampouco a
o debate ou a discussão a respeito do tema vertido nas razões do apelo
especial (honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública), e
muito menos a manifestação de irresignação desta omissão nos
aclaratórios perpetrados às fls. 1.581/1.588 (e- STJ), não há como
considerar ter havido no caso em tela o prequestionamento implícito ou
ficto, nos termos do artigo 1.025 do
mesmo com a alegação de
CPC/2015,
ofensa ao artigo 1.022, nas razões do apelo especial. Precedentes.
5. No caso em testilha podemos afirmar com segurança não ter havido o
prequestionamento implícito e tampouco o prequestionamento ficto do artigo
85, § 3o, do
pois, respectivamente, o acórdão de origem não
CPC/2015,
apreciou o tema referente a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor
da Fazenda Pública, nos termos do artigo 85, § 3o, do
conforme se
CPC/2015,
depreende às fls. 1.568/1.572 (e-STJ), e tampouco o embargante, ora
recorrente, suscitou nos aclaratórios manejado às fls. 1.581/1.588 (e-STJ) a
supressão específica desta matéria ao Tribunal local. Nesse sentido, não
haveria como essa Corte considerar prequestionado um tema que sequer foi
suscitado nos embargos de declaração opostos na origem, pois sem tal
providência não haveria como o Tribunal de origem enfrentar esta questão
porquanto não fora provocado para emitir um pronunciamento específico sobre
o regime de fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da União. Para
ocorrer o prequestionamento ficto, não bastaria à recorrente vindicar, no apelo
especial, uma suposta ofensa ao artigo 1.022 do
sem ter
CPC/2015,
provocado, anteriormente, a Corte local a se pronunciar a respeito do tema que
julga omisso.
6. A análise da incidência do
do
requer que a questão a
art. 1.025
CPC/2015
respeito da qual se reconhece a ausência de prequestionamento tenha sido
suscitada nas razões dos embargos de declaração opostos na origem e que
não configure indevida inovação recursal, de modo que no recurso especial, a
Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

parte deve alegar a violação dos artigos 1.022 e 1.025 do
com a
CPC/2015,
demonstração de sua pertinência com a matéria e de sua relevância para o
correto deslinde da causa.
7. Deste modo, ausente o prequestionamento do artigo 85, § 3o, do CPC/2015,
o recurso especial não merece prosperar, ante a incidência dos enunciados
sumulares n. 282 e 356 do STF.
8. Agravo conhecido para não se conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator
AREsp n. 2.507.075/SP,
para acórdão Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
- sem destaque no original)
22/4/2025,
5/5/2025
Por fim, cabe esclarecer que os embargos de declaração se revestem de
índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é o esclarecimento do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (
do
, não possuindo natureza de efeito modificativo.
art. 1.022
CPC/2015)
Na espécie, inviável rediscutir o indeferimento do laudo pericial, a aplicação da
e a validade do PPP, bem como a valoração das provas utilizadas no
Súmula 629/STJ
Tribunal de origem, especialmente através da mera renovação de argumentos que foram,
sim, enfrentados na origem e na decisão do Tribunal de origem.
Isso porque o acórdão recorrido chegou à conclusão de que, "à luz dos
elementos de prova presentes, tenho que a produção de prova pericial não seria útil à
resolução da controvérsia, pelo que não reconheço a ocorrência de cerceamento de
defesa, no caso" (e-STJ, fl. 1.051).
Desse modo, tendo o Tribunal
motivado adequadamente sua decisão,
a quo
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu ser cabível à
hipótese, inexiste omissão apenas pelo fato de ter o julgado decidido contrariamente à
pretensão da parte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51520248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 20/10/2025 13:11:14
Código de Controle do Documento: 06ee77c7-686a-4782-8fea-052d357ad77a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.936.165 / RS
Número Registro: 2025/0173838-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50131615120174047112
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANDRO SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - APOSENTADORIA
ESPECIAL (ART. 57/8)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SANDRO SILVEIRA GONCALVES
ADVOGADOS : ANILDO IVO DA SILVA - RS037971
ALEXANDRA LONGONI PFEIL - RS075297
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51873045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: 31fbd827-78f5-41d3-9762-34655db6abcc

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873045 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: 31fbd827-78f5-41d3-9762-34655db6abcc